Tribunal: TJBA
Processo: 8003454-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003454-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA AGRAVADO: SUPERMERCADO JOMAR LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para inclusão do nome da parte ré, suposta sucessora empresarial, nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes à caracterização da sucessão empresarial. 2. A configuração da sucessão empresarial exige a demonstração inequívoca da aquisição do estabelecimento comercial e da continuidade da atividade no mesmo ramo de atuação, não sendo admissível seu reconhecimento com base apenas em indícios, presunções ou meras semelhanças entre empresas. 3. A jurisprudência e a doutrina pátrias destacam a necessidade de prova concreta e robusta da sucessão, de modo a resguardar a segurança jurídica e coibir fraudes contra credores. A atuação em ramo similar ou no mesmo endereço da empresa devedora não é suficiente, por si só, para caracterizar a sucessão empresarial, mormente na ausência de documentos essenciais, como contrato social ou prova da transferência de ativos. 4. Inexistindo nos autos prova segura da aquisição do fundo de comércio ou da efetiva continuidade do negócio, não se mostra plausível, em sede de cognição sumária, deferir a medida urgente de negativação de CNPJ diverso do da empresa originalmente devedora. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003454-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros e como apelada SUPERMERCADO JOMAR LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .